Tribunal: TJDFT
Processo: 0747165-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICOS. NOTAS FISCAIS. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. VALORES DEVIDOS. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.076. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil-CPC, a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2. Caracteriza-se pela inversão do contraditório. Cabe ao autor trazer prova escrita que permita um juízo de probabilidade com relação à existência do crédito. Ao réu cumpre, em embargos, afastar a presunção em favor do autor, com base na regra geral de distribuição dos ônus da prova.
3. Embora a ré/apelante sustente a inviabilidade dos documentos apresentados pela autora/apelada, as notas fiscais, faturas e demais documentos que demonstram a prestação dos serviços aos beneficiários do plano de saúde constituem prova escrita da dívida. São suficientes ao ajuizamento da ação monitória.
4. A apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório. Não trouxe aos autos nenhum elemento apto a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, I e II, do CPC).
5. Nos termos do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”, o que não é o caso. Portanto, se tem condenação, é sobre esta que incidirá o percentual, que no caso foi o mínimo (10%).
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.